Tribunal: STF
Processo: Inq 2484
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. CRIME ELEITORAL . DEPUTADO FEDERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    2. Extinta a punibilidade de Deputado Federal, denunciado perante este Supremo Tribunal Federal em concurso com agentes não detentores de foro especial por prerrogativa de função, devem os autos ser remetidos ao Juízo de primeiro grau, o competente para analisar teses defensivas que eventualmente possam conduzir à extinção da punibilidade dos demais.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.